Tribunal: STF
Processo: Rcl 55922
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Everton Luiz Torres Tenório opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o prescrito pela Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte.



    O embargante afirma que a decisão é omissa, “[a]o não se manifestar sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais devidos pelo Embargado”. 



    Ademais, defende que “o advogado da parte vencedora possui o direito de receber da parte vencida os horários sucumbenciais”.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos “para fixar os honorários de sucumbência devidos pelo Embargado”.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração merecem ser acolhidos.



    Ambas as Turmas da Corte têm entendido que, após a instituição do contraditório obrigatório em sede reclamatória, é possível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando verificada a angularização da relação processual. Nesse sentido, vide:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. 1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes. 2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 24.417-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/17).



    “Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl nº 25.160-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, red. do ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 8/2/18).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Condenação em honorários de sucumbência. Possibilidade. Angularização da relação processual. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 34.977-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12/11/19).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS, PARA ARBITRAR VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE EMBARGANTE – EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O SEU BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (Rcl nº 30.574-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/5/20).



    Portanto, tendo sido regularmente citado o beneficiário da presente reclamatória, ora embargante, e tendo oferecido contestação, encontra-se devidamente angularizada a relação processual.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), cuja execução deverá ser realizada na origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente